Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-60.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-60.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
NATALIA AROUCA MORENO DA SILVA, ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES, DULLIO SERGIO DINIZ JUNIOR

APELADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA J
URÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o regular prosseguimento da ação executiva, em que a executada alegou nulidade por cerceamento de defesa, inexigibilidade do título fundada na exceção do contrato não cumprido e impenhorabilidade absoluta de ativos financeiros vinculados à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação de incapacidade financeira; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se subsiste a inexigibilidade do título executivo e a impenhorabilidade genérica de ativos financeiros de organização social vinculados à prestação de serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova documentalmente a sua efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, evidenciada por déficit operacional significativo e incapacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A parte que expressamente dispensa a produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa, configurando-se preclusão lógica e violação ao princípio do venire contra factum proprium.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a obrigação principal foi devidamente executada pela credora, mediante entrega e utilização das mercadorias pela devedora, sendo a apresentação de certidões fiscais obrigação acessória.

A recusa ao pagamento após o recebimento e consumo dos produtos viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, preservando a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A condição de organização social não confere impenhorabilidade absoluta ao patrimônio da entidade, incumbindo à executada comprovar de forma específica que os valores constritos decorrem exclusivamente de repasses públicos vinculados à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica obtém gratuidade da justiça quando demonstra, por documentação idônea, incapacidade financeira atual para suportar as despesas processuais.

Configura preclusão lógica e afasta alegação de cerceamento de defesa a manifestação expressa de desinteresse na produção de provas com requerimento de julgamento antecipado da lide.

A exceção do contrato não cumprido não afasta a exigibilidade do título quando a obrigação principal foi cumprida e a contraprestação foi usufruída pela devedora.

A impenhorabilidade de recursos vinculados à saúde exige comprovação específica da origem pública e da vinculação exclusiva das verbas, não se admitindo alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 355, I; 833, IX. CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000821-60.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelante INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e como apelada SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora